Tribunal: TJPA
Processo: 0025574-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025574-09.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, ARMANDO BARBOSA SIQUEIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS FREITAS MORAES, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025574-09.2015.8.14.0301

APELANTE
: PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, ARMANDO BARBOSA SIQUEIRA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO
: JOSE CARLOS FREITAS MORAES, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES - PA5741-A, SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO - PA5627-A, EDUARDO SUZUKI SIZO - PA7608-A, YUDICE RANDOL ANDRADE NASCIMENTO - PA8513-A
Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931-A, IGOR MACEDO FACO - CE16470-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulo Vitor dos Santos Siqueira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta em face de José Carlos Freitas Morais, Hospital Layr Maia e Hapvida Assistência Médica Ltda. O autor alega ter sofrido sequelas permanentes após cirurgia realizada no antebraço esquerdo e requer, em sede recursal, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica, desta vez por especialista e na modalidade direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível anular a sentença para a realização de nova perícia médica judicial, diante da alegada insuficiência do laudo pericial indireto já produzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor impugna o laudo pericial constante dos autos, por considerá-lo insuficiente, requerendo a produção de nova prova pericial, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Após a rejeição da impugnação ao laudo e dos embargos de declaração opostos, o autor deixou de interpor recurso cabível ou de apresentar qualquer manifestação tempestiva para rediscutir a matéria, consumando-se a preclusão temporal.

O art. 223 do CPC estabelece que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, e o art. 507 do mesmo diploma veda a rediscussão de questões preclusas, o que impede a reabertura da discussão sobre a perícia neste momento processual.

A jurisprudência é pacífica quanto à incidência da preclusão mesmo sobre matérias de ordem pública, desde que já decididas e não impugnadas no tempo oportuno.

Não se verifica qualquer nulidade ou vício processual na sentença que justifique sua anulação, tendo sido prolatada com base em prova pericial válida e não infirmada oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal impede a rediscussão de questão relativa à produção de nova prova pericial quando a parte deixou de impugnar oportunamente a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo.

Não há nulidade na sentença que se baseia em laudo pericial válido, cuja insuficiência alegada foi objeto de decisão transitada em julgado no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0722257-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09.03.2022; TJPR, AI 0053983-19.2025.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 01.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de JOSÉ CARLOS FREITAS MORAIS, HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Considerou o Juízo de origem que, embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, não houve nos autos comprovação mínima do alegado erro médico ou falha na prestação do serviço, tampouco comprovação de despesas médicas ou elementos suficientes a justificar a indenização por danos morais ou estéticos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 23782191), o Apelante sustenta, em síntese: que após queda em janeiro de 2014, procurou atendimento junto à rede HAPVIDA, sendo submetido a cirurgia no Hospital Layr Maia, com colocação de parafusos no antebraço esquerdo; que mesmo após 50 sessões de fisioterapia prescritas, o braço permaneceu atrofiado, com dor constante, limitação funcional e déficit de força; que o laudo pericial juntado aos autos foi produzido na modalidade indireta, não sendo capaz de elucidar corretamente as sequelas e o nexo com o procedimento cirúrgico realizado; que, diante da ausência de análise técnica direta e especializada, requer a anulação da sentença para realização de nova perícia por especialista médico com formação adequada, na modalidade direta.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar a realização de nova perícia judicial.

Contrarrazões das apeladas em petição de ID 23782194 e ID 23782197. Em resumo, rechaçaram os argumentos do apelante e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão do benefício da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao pleito de anulação da sentença, para fins de realização de nova perícia judicial, por especialista e na modalidade direta, sob o fundamento de que o laudo produzido seria insuficiente, por ter sido confeccionado na modalidade indireta.

O recurso, entretanto, não merece provimento. Explico.

Com efeito, em que pese a alegação do recorrente, constata-se que, no curso do trâmite processual, o autor impugnou o laudo pericial de ID 23782147, tendo o Juízo de primeiro grau não acolhido a impugnação, conforme decisão de ID 23782174. Contra tal decisão, o recorrente opôs embargos de declaração (ID 23782175), os quais também foram rejeitados. Sucede que, após a decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 23782187), o autor não interpôs qualquer recurso cabível para impugnar o pronunciamento judicial, ou qualquer outra manifestação, e, assim, tentar reverter o indeferimento do pedido de desconstituição/complementação da prova técnica.

Dessa forma, ante a inércia do autor, operou-se a preclusão temporal do ato, pois o ordenamento processual não admite que a parte, por inércia, deixe escoar o prazo próprio e, posteriormente, retome a mesma discussão em momento processual ulterior.

O art. 223 do CPC assim disciplina:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

No mesmo sentido prevê o art. 507:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, o que se constata, na verdade, é que o recorrente, ao veicular na presente apelação a pretensão de anular a sentença para refazimento da prova pericial, tenta reabrir debate que já havia sido enfrentado e definitivamente resolvido pelo Juízo a quo quando rejeitou a impugnação ao laudo e, posteriormente, manteve tal entendimento ao rejeitar os embargos de declaração. Mostra-se, portanto, incabível a rediscussão do tema neste instante processual, justamente em razão da preclusão já consumada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC. 1 . O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior . 3. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021 .8.07.0000, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA . REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA . ART. 507 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU A IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE PROCESSO DIVERSO QUE NÃO ALTERA SITUAÇÃO JURÍDICA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURANÇA JURÍDICA DO PROCESSO EXECUTIVO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, mantendo a penhora sobre imóvel urbano, sob o fundamento de que a questão da impenhorabilidade já foi exaustivamente debatida nos autos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOA controvérsia reside em definir: (a) se houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação; (b) se é possível rediscutir através de exceção de pré-executividade matéria já decidida no processo; (c) se a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada com base em decisão de processo diverso; (d) se operou preclusão temporal sobre a questão da impenhorabilidade; (e) se o imóvel constitui bem de família impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR1 . A controvérsia recursal não demanda análise dos requisitos substanciais da Lei nº 8.009/90 para caracterização de bem de família, mas sim do fenômeno processual da preclusão e sua aplicação ao caso concreto.2. A questão da impenhorabilidade do imóvel foi definitivamente decidida pela decisão de mov . 220.1, após regular instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa. O magistrado examinou a existência de outro imóvel de propriedade do executado, a não utilização do apartamento como residência familiar, a locação do imóvel a terceiro desde abril de 2023, e os requisitos do art. 5º da Lei nº 8 .009/90. 3. A preclusão temporal, prevista no art. 507 do CPC, constitui fenômeno processual que impede a renovação de discussão sobre questões já decididas quando não impugnadas no momento oportuno . Trata-se de instituto fundamental para conferir estabilidade às decisões judiciais e segurança jurídica ao processo. 4. A preclusão temporal incide inclusive sobre matérias de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade de bem de família, conforme entendimento consolidado do STJ. 5 . O executado deixou transcorrer in albis o prazo do art. 1.015 do CPC para impugnar a decisão de mov. 220 .1, tornando a matéria definitiva e imutável no âmbito do presente processo, nos termos do art. 507 do CPC. 6. A superveniência de decisão em processo diverso não tem o condão de alterar situação jurídica consolidada, pois não há coisa julgada material entre processos diferentes, as circunstâncias fáticas são distintas, e encontra-se a matéria preclusa nos autos originários . 7. A tentativa de rediscussão através de exceção de pré-executividade configura utilização inadequada desse instituto processual. A exceção de pré-executividade se destina a arguir vícios do título executivo ou do processo de execução que não dependam de dilação probatória, não se prestando a reabrir discussões sobre matérias já decididas e preclusas. 8 . A decisão recorrida adequadamente se referiu ao "debate exaustivo" anterior, remetendo ao iter processual que culminou na decisão anterior. Não se exige que o magistrado reproduza integralmente a fundamentação de decisões anteriores quando a referência é clara e inequívoca, aplicando-se por analogia o art. 489, § 1º, do CPC.IV . DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão recorrida.Tese de julgamento: Em execução de título extrajudicial, quando a questão da impenhorabilidade de bem de família já foi objeto de decisão fundamentada após regular instrução probatória, opera-se a preclusão temporal se não impugnada no prazo legal, tornando-se a matéria definitiva e imutável no processo. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts . 507, 489, § 1º, 917, § 1º, 1.015; Lei nº 8.009/90, art. 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.856.662/RS .

(TJ-PR 00539831920258160000 Nova Esperança, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 01/08/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2025)

Ressalto, ainda, que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, assentando inexistirem elementos mínimos capazes de demonstrar erro médico ou falha na prestação do serviço, mencionando, inclusive, que a prova pericial não apontou intercorrências cirúrgicas registradas em prontuário, tampouco elementos que vinculassem a sequela à conduta dos demandados
,
concluindo pela improcedência com resolução do mérito.

Não há, assim, vício processual atual apto a ensejar a pretendida cassação, sobretudo quando o ponto específico (impugnação do laudo e pretensão de renovação da prova) restou alcançado pela preclusão.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão combatida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026